Tribunal: CARF
Processo: 15983.000710/2007-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000710/2007-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.256 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
LOMBARDI LOMBARDI S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/06/2003
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRAZO
DECADENCIAL.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN.
Observância da Súmula CARF no 148.
AÇAO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo. Súmula CARF no 1
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA CARF No 02.
Não cabe ao CARF analisar a constitucionalidade da multa aplicada face ao
princípio constitucional do não confisco.
RETROATIVIDADE BENIGNA. GFIP. MEDIDA PROVISÓRIA N o 449.
REDUÇÃO DA MULTA.
As multas em GFIP foram alteradas pela Medida Provisória n o 449 de 2008,
que beneficiam o infrator. Conforme previsto no art. 106, inciso II do CTN, a
lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente
julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) declarar a decadência até a competência 11/2001; e b)
determinar o recálculo da multa nos termos da Portaria conjunta PGFN/RFB no 14, de 4/12/09,
se mais benéfico para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000710/2007-75
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.256 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000710/2007-75

Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessórias – apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social (GFIP) com informações inexatas, incompletas ou omissas,
em relação a dados não relacionados aos fatos geradores das contribuições previdenciárias.
De acordo com relatório fiscal (e-fls. 07-08):
Durante a ação fiscal constatou-se que a autuada informou indevidamente nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência - GFIP da matriz e das filiais, no
período de 04/1999 a 08/2005 e 01/2006 a 05/2007, que tratava-se de empresa optante
pelo SIMPLES - Lei n ° 9.317/96 (código 02 – empresa optante), quando o correto teria
sido a declaração do código 01 - empresas não optantes.

Ciência do auto de infração no dia 27/09/2007, conforme recibo (e-fl. 02).

Impugnação (e-fls. 26-29) na qual a autuada alega:
 Decadência;
 Necessidade de sobrestamento do feito, por ação judicial para
enquadramento no SIMPLES;
 Que não deixou de apresentar a documentação
 Que os juros e multa são exorbitantes;

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), conforme acórdão e-fls 141-147. Ementa:
INFRAÇÃO GFIP.
Constitui infração, dar a empresa informações inexatas, incompletas ou omissas em
relação aos dados não relacionados a fatos geradores, nas Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A renúncia ao contencioso administrativo só ocorre quando houver propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o
processo administrativo
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.256 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000710/2007-75

IMPUGNAÇAO. MATERIA DIFERENCIADA
O julgamento administrativo limitar-se-á à matéria diferenciada, se na impugnação
houver matéria distinta da constante do processo judicial
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de l0 anos.
MULTA E JUROS DE MORA
O valor da multa não traz embutido qualquer parcela relativa ajuros ou multa de mora.

Ciência do acórdão em 12/06/2008, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR – e-fl. 127).

Recurso Voluntário (e-fls. 132-141) apresentado em 08/07/2008, no qual a
recorrente alega:
 Decadência;
 Necessidade de sobrestamento do feito, por ação judicial para
enquadramento no SIMPLES;
 Que não deixou de apresentar a documentação;
 Que o débito do FGTS já se encontra sendo pago
 Que não houve benefício para a empresa;
 Caráter confiscatório dos juros e multa.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de
forma que deve ser conhecido.

Decadência
A recorrente alega que, como foi notificada em 27/09/2007, nenhum crédito
originado por fato gerador ocorrido em data anterior a 27/09/2002 pode ser cobrado.
No entanto, a infração cometida pela empresa foi a apresentação de GFIP com
informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias. Ou seja, não há vinculação com as obrigações
principais.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.256 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000710/2007-75

Tem-se ainda que, na hipótese de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do Código
Tributário Nacional (Súmula CARF no 148).
No caso em questão, de acordo com o relatório fiscal (e-fl. 7-8), trata-se de
informação incorreta na GFIP, relativas aos períodos de 04/1999 a 08/2005 e 01/2006 a 05/2007.
O lançamento se deu em 27/09/2007, período em que já havia decaído o direito do
Fisco de lançar a multa relativa às GFIP das competências 11/2001 e anteriores.

Enquadramento no SIMPLES - Existência de ação judicial
Requer a recorrente o sobrestamento do processo administrativo, por conta da
relação com irregularidades pelo não enquadramento no SIMPLES, questão sub judice em ação
para que pleiteia declaração de nulidade do ato cancelatório da inscrição.
O julgador a quo considerou renúncia quanto à matéria, nos seguintes termos:
A impugnante foi autuada por ter dado infonrrações inexatas, incompletas ou omissas
em relação aos dados não relacionados a fatos geradores nas GFIP, ao declarar-se
empresa optante pelo SIMPLES Como há 0 processo judicial n° 2004.61.04.002132-0
em curso demandando a declaração da empresa como contribuinte do SIMPLES,
consideramos renunciado o contencioso administrativo sobre esta matéria.

De fato, esse é o entendimento deste Conselho, conforme Súmula CARF no 1,
com o seguinte enunciado:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Assim, não há que se falar em sobrestamento do feito, tampouco em discussão
acerca do preenchimento dos requisitos de empresa optante do SIMPLES.
Como se não bastasse, consulta ao site do Tribunal Regional Federal da 3a Região
revela que, para o processo 2004.61.04.002132-0, foi proferido, em 23/11/2005, o Acórdão
1046355, com a seguinte ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI FEDERAL No 9317/96 – SIMPLES – ATIVIDADE
DE EDUCAÇÃO EM ENSINO MÉDIO – OPÇÃO: VETO – ARTIGO 9o, INCISO
XIII - CONSTITUCIONALIDADE.
1. A Lei Federal no 9317/96 veta a opção do SIMPLES a empresas que se dedicam à
atividade de educação no ensino médio.
2. A opção do legislador é constitucional. Na ADI no 1643, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal considerou constitucional a norma.
3. Apelação desprovida.

Apresentação da documentação
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.256 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000710/2007-75

A recorrente alega que não deixou de apresentar a documentação solicitada,
estando à disposição do Fisco para solucionar as dúvidas.
Essa alegação não lhe auxilia, vez que não se trata de multa por falta de
apresentação da GFIP, mas sim por apresentação da GFIP com informações incorretas.

Débito do FGTS
Sustenta a recorrente que o débito anterior do Fundo de Garantia já se encontra
sendo pago. Além do argumento não ter sido apresentado em sede impugnação, trata-se de
matéria estranha à lide: novamente, o caso sob exame é o de multa por descumprimento de
obrigação acessória.

Falta de benefício para empresa/sócios
Afirma a autuada que as práticas adotadas não acarretaram benefício real para os
sócios ou para empresa.
A alegação não lhe ajuda, vez que, conforme o art. 136 do Código Tributário
Nacional, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Multa – Confisco
A recorrente alega efeito confiscatório.
O parágrafo único do art. 142 do CTN prevê que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Por essa razão,
constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a autoridade fiscal está obrigada a efetuar seu
lançamento.
A previsão constitucional de vedação ao confisco é, portanto, direcionada ao
legislador. Discussão quanto ao efeito confiscatório de multa e/ou juros legalmente previstos
implicaria controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho. Observância da
Súmula no 02, do CARF, com o seguinte enunciado:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Retroatividade benigna
O art. 106, inciso II, ”c” do CTN determina a aplicação de legislação
superveniente, caso esta seja mais benéfica ao contribuinte.
Antes da MP 449/08, a Lei 8.212/91 previa, no seu art. 35, II, para casos de
lançamento de ofício das contribuições sociais previdenciárias, uma penalidade denominada
multa de mora – eis que dependente do tempo entre a notificação e o pagamento.
Em seu art. 32, a Lei 8.212/91 trazia também, para infrações relacionadas a
incorreções da GFIP, penalidades distintas, independentemente do recolhimento da contribuição.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.256 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000710/2007-75

A MP 449/08 – posteriormente convertida na Lei 11.941/2009 - por meio da
inclusão do art. 35-A na Lei 8.212/91, substituiu essas penalidades por uma só: a do art. 44 da
Lei 9.430.
Nesse contexto, esse Conselho fixou o entendimento quanto à forma de verificar,
a partir das infrações previstas, a penalidade menos gravosa, Trata-se de matéria relacionada à
Súmula CARF no 119, de observância obrigatória, com o seguinte enunciado:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Essa comparação, consoante entendimento consolidado desse Conselho, deve se
dar na sistemática da Portaria PGFN/RFB no 14, de 04 de dezembro de 2009.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, para declarar a
decadência até a competência 11/2001, inclusive, bem como para
determinar o recalculo da multa nos termos da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14/2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital